Tribunal: TJES
Processo: 5008214-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008214-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSAILDA COSTA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra, que declarou a prescrição da pretensão executiva de cobrança de dívida de R$ 8.844,91, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável seria o trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se o contrato objeto da execução configura-se como cédula de crédito bancário, o que atrairia o prazo prescricional trienal;
(ii) Estabelecer se, em não sendo caracterizado como cédula de crédito bancário, o contrato de financiamento está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento apresentado pela apelante não atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 29 da Lei nº 10.931/2004 para caracterização como cédula de crédito bancário, especialmente pela ausência da denominação expressa "Cédula de Crédito Bancário".

A ausência dos requisitos formais desqualifica o título como cédula de crédito bancário, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige o cumprimento das disposições dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004 para a configuração de tal título.

Caracterizado como contrato de financiamento regido pelo Código Civil, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que regula a prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares.

No caso concreto, a última parcela da dívida venceu em 04.07.2017, e a execução foi ajuizada em 17.07.2021, antes de transcorrido o prazo quinquenal, o que afasta a prescrição.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal corroboram a aplicação do prazo quinquenal para contratos de financiamento que não se qualificam como cédulas de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O contrato de financiamento que não preenche os requisitos para configuração como cédula de crédito bancário está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo é a data de vencimento da última parcela, independentemente de eventual vencimento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ 30.06.2020; TJES, Apelação Cível n. 5006798-11.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Dacasa Financeira S.A.
contra a sentença (id. 9303379) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos do processo n. 5008214-14.2021.8.08.0048, declarou a prescrição da pretensão de recebimento do crédito, sob argumento de que o prazo prescricional para exigir dívida constante de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.

Em suas razões (id. 18742023), a apelante sustenta que
(i)
a Lei Uniforme de Genebra tem aplicação apenas às letras de câmbio e notas promissórias;
(ii)
sua pretensão não se encontra pautada em cédula de crédito bancário, mas em contrato de financiamento regido pelas normas do Código Civil;
(iii)
aplica-se, ao caso, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em perquirir, portanto, a natureza do documento que alicerça a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante e, a partir daí, estabelecer qual é o prazo prescricional aplicável ao caso.

Da análise dos autos, extrai-se que a apelante ajuizou
execução de título extrajudicial por quantia certa
contra
Rosailda Costa da Conceição
, cujos documentos que a alicerçam consistem, basicamente, no contrato de financiamento (id. 7992160) e no termo de adesão (7992162).

Com efeito, a Lei 10.931/2004, ao estabelecer que a Cédula de Crédito Bancário “
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
” (art. 28,
caput
), também prevê que a sua configuração pressupõe, necessariamente, o preenchimento de requisitos essenciais,
in litteris
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes
requisitos essenciais
:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

No caso, depreende-se que o documento que embasa a
ação de execução de título extrajudicial
, de pronto, não possui a denominação exigida pela Lei para que seja reconhecido como Cédula de Crédito Bancário, visto que nomeado como “
contrato de financiamento
”, razão pela qual mister seja considerado como contrato de mútuo simples.

Reforçando a necessidade de observância dos requisitos essenciais estabelecidos pela Lei 10.931/2004, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a Cédula de Crédito Bancário
, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade,
e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial
[...]
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.157/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Destarte, verifica-se que os documentos que embasam a
ação de execução de título extrajudicial
, conforme já mencionado, consistem em um contrato de financiamento e o seu respectivo termo de adesão, consubstanciando-se tais documentos naquele previsto no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o que afasta, por conseguinte, a aplicação do prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, em seu art. 70, e atrai a regra do art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, segundo a qual
“prescreve [...] em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Nessa linha de raciocínio, sendo quinquenal - e não trienal - o prazo prescricional aplicável ao caso, tendo em conta que a última parcela do contrato de financiamento teve seu
vencimento em 04.07.2017
(id. 9175155), por se considerar que é a partir dela que se deflagra a contagem da prescrição (AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024),
o ajuizamento da demanda em 17.07.2021
afasta, de forma insofismável, o entendimento de que a pretensão da apelante se encontra fulminada pelo decurso do tempo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra Janaína Maria Modesto, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando que o termo de adesão apresentado configura título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, por estar assinado pelo devedor e duas testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é apto a constituir título executivo extrajudicial para fins de propositura de ação de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, uma vez que contém a assinatura das partes, informações sobre o contrato, valor e condições de pagamento. A instrução dos autos com o contrato de financiamento registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas reforça a certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado, apto a embasar a execução. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhecem que o termo de adesão, acompanhado do contrato registrado e dos documentos comprobatórios, constitui título executivo extrajudicial, afastando a inépcia da petição inicial em ações de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, quando acompanhado de contrato e documentos que comprovem as condições pactuadas e o inadimplemento.
A presença de contrato registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas confere ao termo de adesão a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para a execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; art. 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15/12/2023; TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06/05/2024.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005397-37.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 06.11.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva referente a uma dívida de R$ 8.844,91, julgando extinto o processo nos termos dos arts. 332, § 1º e 487, II, do CPC. A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e requer a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título em questão configura cédula de crédito bancário, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável, em caso de não configuração da cédula de crédito bancário, é o quinquenal previsto pelo Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título apresentado, denominado "Termo de Adesão", não atende aos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/2004, que exige, entre outros, a denominação expressa "Cédula de Crédito Bancário".
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de tais requisitos impede a caracterização como cédula de crédito bancário,
devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que é de cinco anos.
5. Considerando que a última parcela venceu em 02.10.2017 e a demanda foi ajuizada em 01.07.2021, não se operou a prescrição, uma vez que o prazo quinquenal não havia transcorrido. 6. Precedentes desta e. Corte e do STJ confirmam a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para contratos de financiamento que não configuram cédula de crédito bancário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência dos requisitos formais do art. 29 da Lei nº 10.931/2004 impede a caracterização de cédula de crédito bancário. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aos contratos de financiamento que não se configuram como cédula de crédito bancário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.388.246/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.02.2014; TJES, Apelação Cível nº 0021363-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 31.01.2024.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5006798-11.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que extinguiu, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial em face de WESLEY LUIZ PIMENTA, em razão da prescrição, sob o fundamento de que a dívida estaria sujeita ao prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70, LUG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o contrato objeto da execução pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, o que atrairia o prazo prescricional trienal; (ii) Estabelecer se, não sendo cédula de crédito bancário, o contrato está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em questão não preenche os requisitos legais para ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, notadamente pela ausência da denominação exigida pelo art. 29, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo tratado como contrato de financiamento. 4. Não sendo aplicável a Lei Uniforme de Genebra, deve-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em contratos de mútuo tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida. 6. No caso concreto, a última parcela venceu em 21/07/2016, e a ação foi proposta em 10/05/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, o que afasta a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O contrato de financiamento que não preenche os requisitos para caracterização como Cédula de Crédito Bancário está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em contratos de mútuo é a data de vencimento da última parcela, independentemente de vencimento antecipado. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 29; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.03.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ 30.06.2020. TJDF, AGI 07045.05-21.2023.8.07.0000, Rel. Desª Ana Cantarino, Julg. 05/07/2023.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5006919-14.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 17.10.2024)

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto, para o fim de afastar a prescrição da pretensão da apelante e
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno do feito ao juízo de origem a fim de que tenha seu regular prosseguimento.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)